Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-07.2017.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001166-07.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO DIAS SOARES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ADRIANO DIAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – RECURSO DEFENSIVO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001166-07.2017.8.11.0029

APELANTE: MARCOS ADRIANO DIAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Marcos Adriano Dias Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Canarana, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena definitiva total de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos tipificados nos art. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, sendo mantida a pena de 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (id. 98575957).

Pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306,
caput
, do Código de trânsito Brasileiro), o apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pela prática do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro), o apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a readequação da pena, aplicando a pena abaixo do mínimo legal, com superação da vedação constante na súmula n. 231/STJ, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 98575975).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 98575978).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 101263996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ADRIANO DIAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso visa à redução da pena abaixo do mínimo legal, não havendo qualquer discussão sobre a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante restou condenado.

Pleiteia a defesa do apelante, que na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da atenuante de menoridade relativa, que a pena reste fixada abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula n. 231/STJ.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante em ambos os delitos no mínimo legal, constatou a confissão espontânea, no entanto deixou de valorá-las, face ao enunciado da Súmula 231 do STJ,
in verbis
:

Quanto ao delito da condução veicular com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, do CTB).

(...) lnexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a circunstância atenuante da confissão (CP,art.65.ll],"d"), contudo. Tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valora-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada
. (Sic – id. 98575957).

Quanto ao delito de condução veicular sem permissão ou habilitação (art. 309, do CTB).

(...)
lnexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a circunstância atenuante da confissão (CP,art.65,Ill,“d”), contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada
. (Sic – id. 98575957).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

(...)

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
(TJ-MT 0003228-20.2016.8.11.0008, Relator Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento 07/09/2021).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reiterou que é inadmissível redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso
. 7. Agravo improvido.”
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).

A propósito, colaciono julgado
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA
.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1873181 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2020/0106711-7 – Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 09/03/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 12/03/2021).

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021